Tribunal: CARF
Processo: 12585.720139/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720139/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.206 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COMERCIAL INDUSTRIAL BRANCO PERES DE CAFÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou integralmente
o pedido de ressarcimento deve ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento cujo crédito provém do
saldo credor da contribuição ao PIS, relativo a receitas de exportação, apurado no
regime de incidência não-cumulativa, referente ao 1o trimestre/2008.
A Derat/SP, por meio do despacho decisório de fls. 899/907, reconheceu
parcialmente o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720139/2011-90
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720139/2011-90

De acordo com o despacho decisório, o crédito foi deferido parcialmente, em
resumo, devido a diferenças, apuradas pela fiscalização, relativas a créditos
referentes a serviços utilizados, entre os valores constantes nos arquivos digitais e
aqueles informados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon).
Também foram glosados créditos sobre fretes que não se referem a operações
de venda, único tipo de frete permitido pela legislação de regência segundo a
fiscalização.
Foram ainda objeto de glosas valores referentes a crédito presumido da
agroindústria relativamente à parcela do café que é produzido, sob encomenda, por
terceiros, sendo mantida somente a parcela referente à produção própria da empresa.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial
de seu pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls.
931/934, alegando, em resumo, que os arts. das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, autorizam a utilização de créditos sobre o frete que compõe o custo de
aquisição, conforme soluções de consulta proferidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), que cita. Assim, requer a concessão do crédito relativo aos
fretes pagos na aquisição de mercadorias para revenda e industrialização.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que a Recorrente não comprovou a existência do crédito
postulado, tendo apresentado alegações genéricas que não se prestam para embasar seus pedidos.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando que a DRJ inovou os fundamentos do despacho decisório, posto que o
crédito não foi negado por ausência de prova, já que todos os documentos foram apresentados e
analisados pela fiscalização e, pleiteia a reversão da glosa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito da
Recorrente apurar crédito de fretes não vinculados nas operações de venda. Nos termos do
Despacho Decisório foram admitidos apenas os créditos de fretes sobre operações de venda,
única hipótese, segundo a fiscalização, prevista em lei que admite seu creditamento.
Destaca-se o teor da decisão inaugural:
30.Para apurar a base de cálculo do crédito a descontar decorrente das
despesas de armazenagens e fretes na operação de venda, foram utilizados os
arquivos digitais apresentados pelo interessado conforme a IN SRF no 86/2001 e o
Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001, alterado pelo Ato
Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009 (Anexo n° 12585.000375/2011-
96 do presente processo).
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720139/2011-90

31.Utilizando esses arquivos, foi elaborado relatório no Contágil. A partir
deste relatório e utilizando-se de técnicas de auditoria, selecionou-se uma série de
conhecimentos de transporte (fls. 44 a 653) para corroborar as informações dos
aquivos digitais - 2° Intimação Fiscal (fls. 39 e 40).
32.Os valores informados nos arquivos digitais foram comprovados por essa
seleção de notas e estão de acordo com os valores informados no DACON. Mas
detectou-se que parte dos fretes que compõem a base de cálculo dos créditos
referentes a essa rubrica não se referem a frete na operação de venda. Esta condição
é necessária para que o contribuinte possa se creditar, segundo o art. 3°, inciso IX, da
Lei n° 10.833/2003, in verbis:
“Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o, a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
33.O artigo 15 da mesma Lei estende este dispositivo para a Contribuição para
o PIS/Pasep, in verbis:
“Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
34.Sendo assim, a parte do crédito referente aos fretes ligados a outras
operações, que não a operação de venda, foi glosada por esta fiscalização, de acordo
com planilha às fls. 877 a 879.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente limitou-se a afirmar que
tanto a Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, autorizam o crédito do frete na aquisição de insumo,
posto que compõe o custo de aquisição, colacionando algumas decisões acerca do direito
pleiteado.
Contudo, nota-se que a Recorrente não gastou uma linha sequer para explicitar
quais insumos foram adquiridos e qual a utilidade do insumo em seu processo produtivo, fatos
estes necessários para analisar o direito ao crédito no regime da não-cumulatividade. Sequer
correlação entre os fatos e documentos juntados aos autos foram feitos pela Recorrente.
Com efeito, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720139/2011-90

DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado)2
Neste eito, correta a decisão recorrida que, mesmo admitindo o direito ao crédito
de frete na aquisição de insumo, manteve a glosa por falta de prova e dialeticidade, a saber:
Desta forma, no caso do frete, apenas facultam direito a aproveitamento de
créditos os gastos com frete que componham o custo da mercadoria adquirida para
revenda ou do insumo utilizado diretamente na produção de bens e serviços colocados
à venda (incisos I e II, acima), bem assim os gastos com frete na operação de venda
suportado pelo vendedor, conforme dispõe o inciso IX acima transcrito.
Vale frisar que, para gere direito ao crédito, o valor do frete na aquisição tem
que integrar o custo da mercadoria adquirida, ou seja, ser discriminado na nota fiscal
de aquisição.
Assim, se cumprida a exigência acima, em tese, assiste razão à manifestante ao
considerar que o valor do frete, quando compõe o custo da mercadoria ou insumo
adquirido, gera direito a crédito da não cumulatividade.
Nesse ponto, cumpre esclarecer que, como o presente não trata do exercício de
um direito qualquer, mas sim de concessão de um benefício que implica renúncia
fiscal por parte do ente tributante, a composição do valor do crédito pretendido deve
ser devidamente comprovada por parte de quem o postula. Assim, cabe à requerente o
ônus da comprovação da existência do crédito postulado.
Portanto, a contribuinte deveria ter apresentado os documentos que
comprovam que os fretes em questão compõem o custo das mercadorias adquiridas e
que não foram pagos à parte, dissociados da aquisição do bem.

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.206 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.720139/2011-90

No entanto, a requerente limitou-se apenas a alegar que a legislação de
regência autoriza o desconto de créditos sobre o frete que compõe o custo de
aquisição da mercadoria.
Logo, aplica-se nesta situação em exame um conhecido brocardo jurídico:
allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não
alegar). Assim, não há como acolher a pretensão da contribuinte.
Em resumo e, o que não foi feito pela Recorrente, foi a demonstração efetiva do
seu direto através de um cotejo entre os fatos e documentos juntados aos autos, capaz de
demonstrar a origem do crédito, sua liquidez e certeza, apontando especificamente quais insumos
foram adquiridos (indicando as NFs), quais foram as despesas de fretes (indicando NFs e
Conhecimento de Transporte) e explicando qual a utilizado dos insumos em seu processo
produtivo, elementos essências para analise do crédito no regime da não-cumulatividade.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 996
DF CARF MF
Original